Tribunal: TJSP
Processo: 1017462-79.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
* DANO MORAL – Responsabilidade civil – Atraso de voo e perda da conexão – Voo internacional - Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017462-79.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes OSMAR
GARCIA e JANETE BASTO GARCIA, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017462-79.2019.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 37750
APEL.No: 1017462-79.2019.8.26.0068
COMARCA: BARUERI
APTE. : OSMAR GARCIA E OUTRO
APDO. : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

* DANO MORAL Responsabilidade civil Atraso de voo e
perda da conexão Voo internacional - Indenização fixada em
valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes
neste sentido Majoração determinada Recurso provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente o pedido para
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, corrigido monetariamente a
partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
partir do evento danoso (04/09/2019). Carreou as verbas de sucumbência
à ré, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que o valor
da indenização pelo dano moral deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil) para cada autor, valor que reputa
mais justo e razoável.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017462-79.2019.8.26.0068 -Voto no
3
Em julgamento proferido em recurso extraordinário, o
Superior Tribunal Federal decidiu:
Recurso
extraordinário
com
repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano
material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia.
Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de
mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na
Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por
dano material decorrente de extravio de bagagem, em
voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210.
Fixação
da
tese:
"Nos
termos
do
art.
178
da
Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente
as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência
em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6.
Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa
do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto
no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as
modificações efetuadas pelos acordos internacionais
posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o
valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao
patamar estabelecido na legislação internacional. 7.
Recurso a que se dá provimento. (RE 636331/RJ, Min.
Gilmar Mendes).
Frise-se que referido julgado tem incidência somente em
relação ao dano material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017462-79.2019.8.26.0068 -Voto no
4
Neste sentido decidiu o STJ:
Com efeito, ficou assentada apenas a
prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal e
demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em
relação ao Código de Defesa do Consumidor, nas
condenações
por
danos
materiais
decorrentes
de
extravio de bagagem em voos internacionais, não se
aplicando a tese para as indenizações por danos morais.
(RESp 1794566, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJE 04/09/2019)
Os apelantes contrataram a apelada para o trecho de
Campinas (Brasil) a Porto (Portugal), com conexão na cidade de Lisboa
(Portugal), partindo no dia 04/09/2019 e chegada prevista para o dia
05/09/2019 às 10:55 h. Todavia, partiram de Campinas com atraso
ocasionando a perda de conexão em Lisboa e assim, atendendo às
determinações da companhia aérea, necessitaram embarcar em ônibus de
Lisboa para Porto, alterando totalmente a viagem programada, chegando
ao destino com cerca de 6h de atraso.
Neste recurso de apelação os recorrentes se insurgem
contra o valor da indenização pelo dano moral, requerendo sua majoração.
Para responder a questão sobre o valor da indenização
pelo dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos
Santos: “O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui
uma dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem
soluções comuns e gerais no que concerne, ao menos, ao esqueleto
primário do assunto. Não pode nem deve pretender-se uma concepção
matemática totalizadora da questão, o que, além de impossível, prenderia a
Justiça em prol de uma cega e inamovível segurança; porém, tampouco a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017462-79.2019.8.26.0068 -Voto no
5
fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria uma completa liberdade para
fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se os
fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, observa-se que a condenação na forma fixada se revela
inadequada, porquanto seu valor é irrisório, sem o condão de reprimir
novas atitudes neste sentido.
Desta forma, o valor arbitrado na r. sentença, revela-se
insuficiente, para a reparação extrapatrimonial, devendo ser majorado,
porquanto os apelantes chegaram ao seu destino com cerca de 6h de
atraso.
Reputa-se suficiente para indenizar o dano moral
experimentado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00
(cinco mil) para cada apelante, pois “a reparação pecuniária não pode ser
fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320).
Por conseguinte, dá-se provimento ao recurso para
majorar a indenização pelo dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sendo R$ 5.000,00 (cinco mil) para cada apelante, mantendo-se no mais a
r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator